Tribunal: TJPA
Processo: 0821225-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821225-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUJACIO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TÍTULO DOMINIAL REGISTRADO. POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Eujácio Ferreira de Almeida contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela Provisória ajuizada por Luciana Bitti de Oliveira Almeida, deferiu liminar de imissão na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Fé em Deus II (Gleba A)”, com base em título de propriedade registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rondon do Pará/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada detém título jurídico suficiente para justificar a imissão liminar na posse do imóvel rural; (ii) estabelecer se há vício de legalidade na decisão que deferiu a tutela provisória de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título de propriedade apresentado pela agravada — matrícula nº 9.782 — goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, não havendo nos autos ação própria que tenha desconstituído esse registro.

4.

O registro dominial decorre de decisão judicial proferida em ações de separação litigiosa e extinção de condomínio, com trânsito em julgado, sendo incabível a análise incidental de sua validade na via do agravo, sob pena de supressão de instância.

5.

A posse injusta por parte do agravante, que teria invadido e permanecido no imóvel sem autorização, caracteriza esbulho possessório, autorizando a concessão liminar de imissão na posse, conforme art. 561 do CPC.

6.

Estão presentes os requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC): a verossimilhança, demonstrada pelo título dominial; e o perigo de dano, consistente na privação do exercício da posse pela legítima proprietária.

7.

A jurisprudência do STJ consolida a possibilidade de imissão na posse com base na demonstração da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imissão liminar na posse pode ser deferida com base em título dominial registrado, desde que demonstrada a posse injusta do réu.

2.

A validade de decisões judiciais pretéritas que originaram o registro dominial não pode ser questionada incidentalmente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta à coisa julgada.

3.

A concessão de tutela provisória possessória exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, os quais se satisfazem com a demonstração do domínio, do esbulho e do risco de dano à parte legítima.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.08.2013, DJe 02.09.2013; REsp 1.003.305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.11.2010, DJe 24.11.2010; STJ, REsp 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821225-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
EUJACIO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I – RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EUJÁCIO FERREIRA DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela Provisória
(Proc. nº 0900105-18.2024.8.14.0301), proposta por
LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA
, que
deferiu liminarmente a imissão da autora na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Fé em Deus II (Gleba A)”, matrícula nº 9.782 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondon do Pará/PA

O agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão por suposta incompetência do juízo de origem, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, irregularidades nos processos anteriores de extinção de condomínio (Proc. nº 0041055-22.2009.8.14.0301) e de divórcio, que, segundo sustenta, teriam gerado de forma indevida o registro dominial em nome da agravada

Sem contrarrazões ao recurso (Id. 26021661).

Distribuído o feito a minha relatoria, neguei o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente (Id. 25350184)

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821225-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
EUJACIO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

II - VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu liminar de imissão na posse, em favor da agravada, com fundamento em seu título dominial.

Compulsando os autos, observa-se que a agravada instruiu a inicial com a matrícula nº 9.782 do CRI de Rondon do Pará/PA, que demonstra a titularidade dominial sobre a área rural denominada “Fazenda Fé em Deus II (Gleba A)”

O registro imobiliário, ato público revestido de fé pública, goza de presunção de veracidade e legitimidade, conforme preceitua o art. 1.245 do Código Civil, e somente pode ser desconstituído mediante ação própria, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, o desmembramento e o registro da área encontram respaldo na decisão judicial proferida nos processos de separação litigiosa (processo nº. 2005.1048702-5) e no cumprimento de sentença na qual foi gerada a extinção de condomínio (processo nº. 0041055-22.2009.8.14.0301), em trâmite perante a 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual homologou a divisão e determinou a averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondon do Pará

Quanto à alegação de nulidade ou irregularidade processual nesses feitos, ressalta-se que tais matérias devem ser discutidas nas ações originárias, não podendo ser examinadas incidentalmente em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e ofensa à coisa julgada.

No tocante ao mérito possessório, os documentos demonstram que a agravada é legítima proprietária e possuidora indireta do bem, tendo sido impedida de exercer sua posse em razão da conduta do agravante, que adentrou e passou a realizar intervenções na área sem autorização

Assim, encontram-se satisfeitos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que autoriza a tutela possessória liminar quando comprovados:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A verossimilhança das alegações decorre do título dominial válido, e o perigo de dano é evidente diante do impedimento de acesso da legítima proprietária à sua terra produtiva.

Cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e que foi demonstrado pela autora, aqui agravada:

O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
( REsp 1.060.259/MG , Rel. Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão , Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013;e REsp 1.003.305/DF , Rel. Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Nesse sentido, a decisão agravada mostra-se correta e proporcional, uma vez que buscou resguardar a função social da propriedade e prevenir a consolidação de situação possessória irregular, especialmente em se tratando de imóvel rural de considerável extensão e valor.

Portanto, ausente qualquer vício de legalidade ou teratologia, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de imissão na posse, nos exatos termos do art. 300 e seguintes do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de imissão na posse em favor da agravada
LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA,
por estarem presentes os requisitos que autorizam a medida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025